Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), VALDINEI GONCALVES RICARTE - CPF: 330.160.701-20 (AGRAVADO), PITAGORAS LACERDA DOS REIS - CPF: 008.744.881-50 (ADVOGADO), IZABELLA CARVALHO MACHADO - CPF: 043.446.681-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
OI S.A.

AGRAVADO(S): VALDINEI GONCALVES RICARTE

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, sob o fundamento de que o crédito discutido seria extraconcursal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do juízo para o cumprimento de sentença em que se discute um crédito extraconcursal, constituído após a recuperação judicial da empresa agravante.

III.
Razões de decidir

3. Conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação.

4. O crédito em questão foi constituído em data posterior à decretação da recuperação judicial, sendo, portanto, extraconcursal e não abrangido pelos efeitos da recuperação.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que créditos extraconcursais não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, sendo o juízo da execução individual competente para a constrição patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no CC 136571/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14/08/2019; STJ, REsp 1.953.197/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/10/
2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
OI S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 166229920 –
autos de origem PJE Nº 1005347-36.2022.8.11.0004
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante
, ao argumento de que o crédito em questão seria extraconcursal.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que no dia 16.03.2023, o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, para determinar “a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6º, incisos I e II da Lei 11.101/2005.

Afirma ser indiscutível que o crédito postulado pela agravada possui sua origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01.03.2023, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Assevera que o juízo universal é competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, sob pena de prejudicar seu funcionamento e inviabilizar seu restabelecimento.

Sustenta que a relevância da fundamentação está clara pela demonstração inequívoca de que a não extinção do feito frustrará o plano de recuperação judicial, ou no mínimo, causará tumulto naquele processo. O risco de lesão grave decorre do fato de que a r. decisão agravada não reconheceu a ocorrência de novação dos créditos objeto da demanda e ainda determinou a realização de constrição
no momento em que
somente o juízo
recuperacional
detinha tal competência.

Dessa forma,
pugna

o
efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.
Por fim,
requer seja dado provimento ao recurso para:

a) reconhecer que o crédito em discussão é concursal, devendo assim, obedecer ao rito e os trâmites do juízo
recuperacional
;

b) Uma vez reconhecido como concursal, declarar a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos do juízo
recuperacional
, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a expedição da certidão de crédito em favor da agravada;

c) Reconhecerá a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça;

d) Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento;

e) Caso o recurso não seja provido de plano, seja determinada a intimação da agravada para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal;

f) Caso necessário, sejam requisitadas informações ao MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Barra Do Garças;

g) E, ao final, seja realizada a imediata extinção desse feito, em razão da novação do crédito devido a agravada — decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial em AGC — o qual será pago nos termos propostos pelas
recuperandas
e aprovados por quase que a totalidade de credores do Grupo Oi.

Tutela recursal indeferida em ID. 240813170.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 243181168,
rebatendo

o recurso da empresa OI, que busca a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A principal argumentação do Agravado reside no fato de que o crédito objeto da execução foi constituído após o pedido de recuperação judicial da OI. Sendo assim, o crédito é considerado extraconcursal e não se submete ao plano de recuperação.

A contrarrazão fundamenta essa posição em jurisprudência consolidada
e julgados dos tribunais, na qual
estabelece que a data relevante para a classificação do crédito é o trânsito em julgado da sentença que o constituiu, e não a data do fato gerador.

Diante disso,
a parte Agravada
defende a manutenção da decisão de primeiro grau, que entendeu ser competente para processar e julgar a execução, já que o crédito é extraconcursal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 239584159.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
OI S.A.

AGRAVADO(S): VALDINEI GONCALVES RICARTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
OI S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 166229920 –
autos de origem PJE Nº 1005347-36.2022.8.11.0004
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante
,
ao argumento de que o crédito em questão seria extraconcursal.

Em suas razões recursais, a parte Agr
avante

alegou
que o crédito em questão deve ser tratado no âmbito da recuperação judicial da empresa, uma vez que foi constituído antes do pedido de recuperação.
Sustentou
q
ue a execução individual desse crédito frustraria o plano de recuperação e prejudicaria os demais credores, requerendo a suspensão da decisão que autorizou a execução e a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A decisão agravada
julgou improcedente
o pedido sob o seguinte fundamento:

“1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por VALDINEI GONCALVES RICARTE em face de OI S.A., todos qualificados nos autos.

2. A parte executada, intimada a se manifestar, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença conforme id. 147781086, informando que foi decretada a recuperação judicial da empresa em 16/03/2023, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento e declaração de competência absoluta do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro e consequentemente a extinção do feito no presente juízo. Por fim, impugnou excesso de execução de R$ 794,93, pois a incidência de juros deve ser considerada apenas até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 01/03/2023, uma vez que se trata de crédito concursal.

3. O exequente no id. 151683998, alega que apesar do valor do débito foi realizado erroneamente, o executado apresentou planilha com data de incidência dos juros anterior a sentença judicial, tornando assim o débito o valor de R$ 5.337,53.

4. É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL

5. De acordo com o disposto no art. 49, da Lei 11.101/05, são abrangidos pela recuperação judicial os créditos existentes à data do pedido. Logo, créditos posteriores possuem natureza extraconcursal.

6. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que o crédito sub judice foi constituído em 08/04/2024, ou seja, em momento posterior à decretação de falência da empresa executada OI S.A. (16/03/2023, id. 154244967), motivo pelo qual o crédito da parte exequente é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial e falência, na forma do art.49 e art.67, da LRF.

7. Somado a isso, segundo decisão pelo e. Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
nos
EDcl
no CC 136571 / MG "tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101 /2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal".

8. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA. 1. Ação ajuizada em 14/5/2019. Recurso especial interposto em 27/1/2021. O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/15. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. 4. A
recuperanda
não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido. 5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à
recuperanda
para depósito do valor devido. 6. Não sendo, portanto, defeso à
recuperanda
dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. ”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.953.197 – GO: TERCEIRA TURMA, MINISTRA RELATORA NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/10/2021)

9. Portanto, conclui-se pelo prosseguimento do feito em razão da constituição do crédito em data posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa executada, inclusive, com a incidência dos encargos decorrentes do não pagamento voluntário do crédito previsto no art.523, do CPC.

10. Cumpre observar que cabe ao Juízo de Recuperação Judicial analisar caso a caso a constrição realizada, considerando as regras de cooperação jurisdicional, podendo determinar eventual substituição dos bens constritos quando possam inviabilizar o plano de recuperação judicial.

11. Por fim, por se tratar de crédito extraconcursal, a incidência de juros não se refere sobre a data de deferimento da recuperação judicial, portanto, não há excesso de execução nos autos.

DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

13. HOMOLOGO a planilha apresentada pela parte exequente no id. 155229437.

14. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, dar continuidade aos atos expropriatórios, bem como para apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de extinção por abandono processual.

15. OFICIE-SE o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, autos n. 0809863-36.2023.8.19.0001, para que informe este Juízo sobre a fixação de critérios de pagamento dos créditos extraconcursais da empresa OI S.A.”

Passo a análise das teses suscitadas pela Agravante.

A agravante argumenta que o crédito, constituído em 01.03.2023, antes da decretação da recuperação judicial em 16.03.2023, deve ser tratado no juízo da recuperação. Alega que a continuidade da execução individual, determinada pelo juízo a quo, viola o plano de recuperação e prejudica os demais credores. Pede a suspensão da execução e a inclusão do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial.

O juízo a quo consignou que:

6. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que
o crédito sub judice foi constituído em 08/04/2024
, ou seja, em momento
posterior à decretação de falência da empresa executada OI S.A. (16/03/2023, id. 154244967)
, motivo pelo qual
o crédito da parte exequente é extraconcursal
e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial e falência, na forma do art.49 e art.67, da LRF.

7. Somado a isso, segundo decisão pelo e.
Superior Tribunal de Justiça
no
AgRg
nos
EDcl
no CC 136571 / MG
"tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101 /2005)
. Porém, a
jurisprudência desta Corte
tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial,
o controle dos atos de constrição patrimonial
relativos aos
créditos extraconcursais

deve prosseguir no Juízo universal".

[...]

15.
OFICIE-SE o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro
, autos n. 0809863-36.2023.8.19.0001, p
ara que informe este Juízo sobre a fixação de critérios de pagamento dos créditos extraconcursais da empresa OI S.A.”

A tese da Agravante de que o juízo universal da recuperação judicial seria o competente para tratar do crédito em questão é claramente protelatória e desprovida de amparo legal. O art. 49 da Lei 11.101/2005, ao estabelecer que são abrangidos pela recuperação judicial os créditos existentes à data do pedido, delimita de forma clara o alcance da recuperação e exclui os créditos constituídos posteriormente. No caso concreto, o crédito em discussão foi constituído após o pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, extraconcursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial

não se submetem ao plano de recuperação
e podem ser executados individualme
nte. A pretensão da Agravante de transferir a execução para o juízo da recuperação judicial vislumbra apenas a pro
longação
do processo e a postergação do pagamento do crédito, em detrimento do direito do credor.

Ademais, a decisão proferida está em perfeita consonância com o princípio da especialidade, que rege a recuperação judicial. Ao determinar a competência do juízo singular para processar e julgar a execução, o juízo a quo assegurou a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional. A adoção da tese defendida pela Agravante poderia gerar insegurança jurídica e prejudicar a eficácia da recuperação judicial.

A decisão proferida encontra amparo em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram o entendimento de que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial são extraconcursais e podem ser executados individualmente. A título de exemplo, pode-se citar o Recurso Especial nº 1.953.197/GO, no qual o STJ decidiu que a
recuperanda
não está impedida de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais.

O juízo a quo também colacionou o entendimento do STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA. 1. Ação ajuizada em 14/5/2019. Recurso especial interposto em 27/1/2021.
O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/15. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. 4. A
recuperanda
não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido. 5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à
recuperanda
para depósito do valor devido.
6. Não sendo, portanto, defeso à
recuperanda
dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. ”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.953.197 – GO: TERCEIRA TURMA, MINISTRA RELATORA NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/10/2021)

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada está correta e não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024